Tribunal: CARF
Processo: 10820.720087/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.720087/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.608 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
ORLANDO DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em conformidade
com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo
a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos
requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de
falar em nulidade do auto de infração.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE
1996, ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os
valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira,
quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados em tais operações.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos
recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários. A demonstração da
origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito, de forma individualizada,
de modo a identificar a fonte do crédito, o valor, a data e a natureza da transação,
se tributável ou não.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
ELEMENTOS
NECESSÁRIOS.
INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO À DEFESA.
A prova documental deve ser sempre apresentada na impugnação, admitidas
exceções somente nos casos expressamente previstos. Cabe ao contribuinte o ônus
da comprovação de que incidiu em algumas dessas hipóteses previstas no art. 16,
do PAF.
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de realização de diligência ou o deferimento de novo prazo
para provas, não podendo ser utilizada para suprir a ausência de provas que já
poderiam ter sido juntadas à impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.720087/2010-15
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.608 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.720087/2010-15

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nüske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 981 e ss) em face da R. Acórdão proferido pela
6a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba (fls. 968 e
ss) que julgou improcedente a impugnação apresentada contra crédito tributário constituído por
omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não comprovada.
Segundo o Acórdão recorrido:
Por meio do Auto de Infração de fls. 2 a 6 (a numeração digital é a adotada neste
acórdão), exige-se R$ 304.052,66 de imposto de renda, R$ 228.039,49 de multa de ofício e
acréscimos legais decorrentes da ação fiscal efetuada em desfavor do contribuinte, acima
qualificado, iniciada com a abertura do Mandado de Procedimento Fiscal no
0140100.2009.00033, de 17/03/2009.
Segundo a autoridade fiscal, ocorreu no decorrer do ano de 2006, o auferimento
de R$ 1.111.286,01 de rendimentos tributáveis não declarados pelo impugnante.
A omissão de rendimentos restou caracterizada por valores creditados em contas
mantidas em instituições financeiras, em relação as quais o contribuinte não logrou êxito em
provar a origem desses recursos por meio de documentação hábil e idônea, mesmo regularmente
intimado.
Inconformado, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 499 a 502,
alegando que todos os créditos tiveram sua origem identificada, com exceção dos depositados no
Banco Real S.A, que se negou a fornecer os devidos comprovantes, dizendo que somente os
forneceria diretamente à Receita Federal.
Alega que a autoridade fiscal tributou empréstimos em cartões de crédito,
resgates previdenciários, bem como empréstimos particulares entre pai e filho.
Diz que só tomou conhecimento do procedimento fiscal em 20/10/2009, pois a
intimação foi encaminhada para outro endereço na cidade de Três Lagoas/MS, que não é seu
domicílio, o que lhe trouxe uma série de prejuízos, notadamente quanto a prazos e a outros
consectários.
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.608 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.720087/2010-15

Afirma que informou à autoridade lançadora todos os procedimentos realizados
com o intuito de atender as requisições fiscais.
Volta a sustentar que todos os lançamentos bancários, com exceção das
operações realizadas junto ao Banco Real, foram amparados por documentos emitidos ou
xerocopiados pelos bancos, não cabendo assim, como o fez a autoridade fiscal, falar em
ausência de documentos hábeis.
Pede diligência junto ao Banco Real, o reexame dos documentos apresentados,
exames periciais ou qualquer outro meio de prova permitido em Direito.
Alfim pede deferimento.
É o relatório.
A DRJ decidiu, conforme ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO
LEGAL.
A Lei no 9.430, de 1996, estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza lançar o imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, regularmente intimado, não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
LANÇAMENTO COM BASE EM PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA
DO CONTRIBUINTE.
O lançamento com base em presunção legal transfere o ônus da prova ao
contribuinte em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a movimentação bancária
detectada.
ALEGAÇÕES SEM PROVA.
São inadmissíveis no processo meras alegações desacompanhadas de provas que
as justifiquem.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 13/08/2014 (fls. 980), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 12/09/2014 (fls. 983 e ss).
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.608 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.720087/2010-15

Alega nulidade da decisão recorrida, por cerceamento à defesa, em razão de o
Banco Real ter negado as informações requeridas. Pede encaminhamento para coleta de provas, a
fim de suprir a falha junto à instituição financeira.
Assinala não ter sido instado a comprovar a natureza dos depósitos, e que foram
considerados não comprovados valores depositados a título de empréstimos e resgates
previdenciários.
Afirma que demonstrara a natureza dos depósitos, a exceção dos feitos no Banco
Real
Pede o cancelamento do crédito lançado.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso e passo ao seu exame.
Das Nulidades
O Recorrente alega existência de vício que leva a nulidade do lançamento e da
decisão recorrida.
Antes de examinar as teses trazidas pela defesa, impõe-se destacar o artigo 142 do
Código Tributário Nacional e os artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72, que estabelecem os
requisitos de validade do lançamento, além daqueles previstos para os atos administrativos em
geral:
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.608 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.720087/2010-15

I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Também importa ressaltar os casos que acarretam a nulidade do lançamento, previstos
no art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que ensejam a nulidade
do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades
do Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do prejuízo
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.608 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.720087/2010-15

constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da idéia geral de que as
formas processuais representam tão somente um instrumento para correta aplicação do direito”.
No mesmo sentido, Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa M. Lopez (Processo
Administrativo Federal Comentado, Dialética, São Paulo, 2002, pp. 413, 426) afirmam que “é
inútil, do ponto de vista prático, anular-se ou decretar a nulidade de um ato, não tendo havido
prejuízo da parte”. E, ao examinar este dispositivo do Decreto 70.235/72, continuam:
“É preciso (...) examinar, no caso concreto, se o vício defensivo prejudica a ampla
defesa como um todo, ou não. Para Ada Pellegrini Grinover (na obra citada), “há
nulidade absoluta quando for afetada a defesa como um todo; nulidade relativa com
prova de prejuízo (para a defesa) quando o vício do ato defensivo não tiver esta
consequência”. Neste caso, o vício pode ser sanado. Segundo a autora, “o vício ou
inexistência do ato defensivo pode não levar, como consequência necessária, à
vulneração do direito de defesa, em sua inteireza, dependendo a declaração de
nulidade da demonstração do prejuízo à atividade defensiva como um todo.”(p 425).
Da fase oficiosa do Procedimento Fiscal.
É de se observar que o procedimento fiscal é uma fase oficiosa em que a
fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os
elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. Nessa fase, o Fisco submete-se à regra geral
do ônus da prova prevista no Processo Civil – que serve como fonte subsidiária ao processo
administrativo fiscal. Como, ainda, não há processo instaurado, mas tão-somente procedimento,
não cabe falar em direito de defesa.
Antes da impugnação não há litígio, não há contraditório ou direito à ampla defesa
e o procedimento é levado a efeito, de ofício, pelo Fisco.
O ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade compartilhada
com o sujeito passivo (CTN, art.142).
Nesse sentido, a Autoridade Fiscal pode valer-se de algumas peças processuais e
sobrepô-las, sem que com isso advenha qualquer irregularidade, arbitrariedade ou nulidade ao
feito.
Soma-se a isso, o entendimento sumulado do CARF:
Súmula CARF no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
O Recorrente alega nulidade da decisão recorrida, por cerceamento à defesa, em
razão do Banco Real ter negado informações requeridas.
Como já observado, antes da impugnação não há litígio, não há contraditório ou
direito à ampla defesa e o procedimento é levado a efeito, de ofício, pelo Fisco.
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.608 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.720087/2010-15

O Recorrente foi instado a defender-se da autuação e assim o fez, demonstrando
pleno entendimento do lançamento. Este fato, por si só, afasta alegação de cerceamento à defesa.
Além do mais, necessária aplicação do entendimento sumulado no CARF, acima reproduzido.
Examinando a instrução processual, o Colegiado de Piso assinalou que:
O contribuinte alega que todos os créditos tiveram sua origem identificada, com
exceção dos depositados no Banco Real S.A, que se negou a fornecer os devidos
comprovantes.
Ora, mas o simples fato de apontar empréstimos pessoais entre pai e filho, venda de
imóveis, resgates de capitalização, etc, sem os comprovantes necessários a imputarem
fé em suas declarações, não se caracteriza prova, mas sim meras alegações.
No âmbito de uma ação fiscal, incumbe ao contribuinte o ônus de provar, por meio de
documentação hábil e idônea, suas alegações mediante apresentação de documentos
originais contendo os dados necessários a elucidar questionamentos feitos pela
autoridade titular dessa ação.
Compulsando os autos, constata-se que, o contribuinte foi intimado e reintimado a
apresentar justificativas e comprovantes da origem dos depósitos bancários
demonstrados na planilha de fls. 7 a 9. No entanto, o que fez na fase inquisitiva e no
decorrer deste contencioso foi trazer aos autos apenas a confirmação da ocorrência
desses créditos bancários e indicações de sua natureza desacompanhadas das devidas
prova
Examinando a instrução processual e autuação, observa-se que, relativamente ao
Banco Real – 356, as justificativas apresentadas pela defesa não foram devidamente
comprovadas, o que levou ao lançamento.
A questão a ser examinada é, de fato probatória, inexistindo nulidade no
lançamento ou na decisão de 1a Instância.
Das nulidades alegadas
Assim, uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo
a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no
70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração.
Da omissão de rendimentos por depósitos bancários
Quanto à tributação de depósitos bancários, há, inicialmente, que se tecer um
breve histórico da legislação vigente.
A Lei que primeiramente autorizou a utilização de depósitos bancários
injustificados para arbitramento de omissão de rendimentos foi a Lei n° 8.021, de 12 de abril de
1990, que assim dispõe em seu art. 6o e parágrafos:
Art. 6.o. O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
§1.o. Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com a
renda disponível do contribuinte.
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.608 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.720087/2010-15

§2.o. Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída dos
abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor e do
Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3.o. Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para o
devido procedimento fiscal de arbitramento.
§4.o. No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à época da
ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados índices ou
indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§5.o. O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§6.o. Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre levada
a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.)
O texto legal, portanto, permitiu o arbitramento dos rendimentos omitidos
utilizando-se depósitos bancários injustificados desde que demonstrados os sinais exteriores de
riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a renda disponível do contribuinte e de que
este fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao contribuinte. Percebe-se claramente que na
vigência da Lei no 8.021/90 o fator que permitia presumir a renda omitida eram os sinais
exteriores de riqueza, que deviam ser comprovados pela fiscalização, e não os depósitos
bancários injustificados, mero instrumento de arbitramento.
Porém, a partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários
passou a ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei n.o 8.021/90, tendo entrado em
vigor a Lei no 9.430/1996, cujo art. 42, com as alterações introduzidas pelo art. 4o da Lei no
9.481/1997 e art. 58 da Lei 10.637/2002, deu suporte a presente autuação, e que assim dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualmente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.608 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.720087/2010-15

§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
(...)
Art. 88. Revogam-se:
(...)
XVIII – o §5.o do art. 6.o da Lei n.o 8.021, de 12 de abril de 1990
Desta forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção
legal de omissão de rendimentos com base nos depósitos bancários condicionada apenas à falta
de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em
instituições financeiras, ou seja, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato gerador
quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta
bancária, não havendo a necessidade do fisco juntar qualquer outra prova. Após a vigência da
Lei no 9.430/96, não há mais a necessidade de se comprovar acréscimo patrimonial, sinais
exteriores de riqueza, e/ou demonstrar o nexo causal entre depósito e consumo de renda, como
alegado pelo contribuinte.
Assim, o legislador substituiu uma presunção por outra, as duas relativas ao
lançamento do rendimento omitido com base nos depósitos bancários, porém diversas nas
condições para sua aplicação: a da Lei no 8.021, de 1990, condicionava a falta de comprovação
da origem dos recursos à demonstração dos sinais exteriores de riqueza e que fosse este o critério
mais benéfico ao contribuinte; já a presunção da Lei no 9.430, de 1996, está condicionada apenas
à falta de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do fiscalizado, em
instituições financeiras.
A presunção em favor do Fisco não se configura como mera suposição e transfere
ao contribuinte o ônus de ilidir a imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem de
seus créditos bancários. Trata-se, afinal, de presunção relativa passível de prova em contrário.
No texto abaixo reproduzido, extraído de Imposto sobre a Renda - Pessoas
Jurídicas – JUSTEC-RJ-1979 - pg. 806, José Luiz Bulhões Pedreira defende com muita clareza
essa posição:
“O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume – cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção (se é
relativa) provar que o fato presumido não existe no caso.”
Observe-se que a existência de depósitos bancários em nome do contribuinte
representa, inicialmente, um indício de que tais depósitos se realizaram a partir de rendimentos
deste mesmo contribuinte, merecendo investigação mais apurada. E nesse ponto, ele deve ser
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.608 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.720087/2010-15

ouvido, para indicar a origem desses depósitos. Mas não se trata de simplesmente prestar a
informação, pois a lei é bastante clara ao exigir que o contribuinte comprove a origem dos
recursos. E esta não-comprovação, tem o poder de transformar os depósitos, que eram meros
indícios, em meios de prova em favor do Fisco.
Dessa forma, cabe ao contribuinte que pretender refutar a presunção da omissão
de rendimentos estabelecida contra ele, provar, por meio de documentação hábil e idônea, que
tais valores tiveram origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva
e/ou já tributados na fonte.
Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação
hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que
demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de modo
a determinar a natureza da transação, se tributável ou não. Há necessidade de se estabelecer
uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a origem que se deseja comprovar, com
coincidência de datas e valores, não cabendo a “comprovação” feita de forma genérica fundada
em meras alegações e apresentação de documentos sem a correlação dos valores com os
depósitos, como pretende o contribuinte.
Assim, é função do fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas
de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos do real
beneficiário dos depósitos bancários e intimá-lo, como o titular das contas bancárias, a apresentar
os documentos/informações/esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência de omissão
de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996. Todavia, a comprovação da origem
dos recursos utilizados nessas operações é obrigação do contribuinte, dada a inversão do ônus da
prova estabelecida pelo legislador.
Desse modo, não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na
declaração de ajuste anual efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser
de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da legalidade que rege a
administração pública, cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do diploma
legal.
Sobre a questão, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF aprovou
a Súmula no 26, DOU de 22/12/2009, com o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42, da Lei 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Ainda é preciso ressaltar que os princípios de direito tem a finalidade de nortear
os legisladores e juízes de direito na análise da constitucionalidade de lei. Não obstante, essa
finalidade não alcança os aplicadores da lei, adstritos à legalidade, como são os julgadores
administrativos.
Assim é que o conhecido princípio da verdade material não tem o condão de
derrogar ou revogar artigos do ordenamento legal , enquanto vigentes.
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.608 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.720087/2010-15

Feitas estas considerações, passa-se ao exame das alegações de defesa.
O Recorrente assinala não ter sido instado a comprovar a natureza dos depósitos,
e que foram considerados não comprovados valores depositados a título de empréstimos e
resgates previdenciários. Afirma que demonstrara a natureza dos depósitos, a exceção dos feitos
no Banco Real.
Essa afirmação - de que demonstrara a natureza dos depósitos, a exceção dos
feitos no Banco Real – não é verdadeira, na medida em que se extrai da autuação a omissão de
rendimentos decorrente de depósitos em outras instituições bancárias.
Comprovar a origem – e para isso foi intimado – significa demonstrar que os
valores tiveram origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva e/ou já
tributados na fonte. Como dito, por comprovação de origem, entende-se a apresentação de
documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e,
principalmente, que demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele
valor, de modo a determinar a natureza da transação, se tributável ou não, individualmente.
De toda sorte, mesmo que não tivesse sido instado a comprovar antes da autuação,
poderia fazê-lo no momento da impugnação. Mas não o fez.
A mera alegação da existência de empréstimos em cartões de crédito, entre pai e
filho e resgates previdenciários não é suficiente para afastar a presunção. Como dito, cumpria ao
Recorrente, demonstrar, individualizadamente, a existência de depósitos de rendimentos não
tributáveis, sujeitos à tributação definitiva e/ou já tributados na fonte.
Aliás, insta ressaltar que empréstimos são negócios jurídicos que pressupõem a
devolução do bem fungível tomado emprestado. O caráter essencial do empréstimo é sua
temporalidade que deve estar devidamente consignada no contrato para a devida caracterização
do negócio subjacente.
Para comprovar os empréstimos realizados com terceiros, pessoa física ou
jurídica, além de estarem consignados nas declarações de imposto de renda de ambos, devem
estar comprovados, por meio de documentação hábil e idônea, a sua contratação, a efetiva
transferência de numerário do credor para o tomador, coincidente em datas e valores, e a
quitação pelo devedor da dívida contraída.
Para serem oponíveis a terceiros, mormente quando este terceiro é a Fazenda
Pública e a finalidade é a comprovação de operação sobre a qual não incide tributos, os contratos
de empréstimos devem ser registrados. É o que dispõe o art. 221 do Código Civil Brasileiro ( Lei
n.° 10.406, de 10 de janeiro de 2002):
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
O Código Civil também disciplina o limite da presunção de veracidade dos
documentos particulares e seus efeitos sobre terceiros:
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.608 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.720087/2010-15

Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem- se verdadeiras
em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
A informalidade dos negócios entre as partes não pode eximir o contribuinte de
apresentar prova da efetividade das transações. A informalidade diz respeito apenas a garantias
mútuas que deixam de ser exigidas em razão da confiança entre as partes - entre familiares, por
exemplo, mas não se pode querer aplicar a mesma informalidade ou vínculo de confiança na
relação do contribuinte com a Fazenda Pública. A relação entre Fisco e contribuinte é de outra
natureza: é formal e vinculada à lei, sendo a lei firme ao exigir, no caso dos depósitos bancários,
que a comprovação seja feita por meio de “documentação hábil e idônea”.
Ademais, em razão de, na pessoa física, o recebimento de empréstimo não ser
considerado como rendimento do beneficiário, o Fisco deve tomar certas precauções e exigir
provas confirmatórias do empréstimo alegado, tornando-se crucial a demonstração do fluxo
financeiro dos recursos, pois seria muito fácil para o contribuinte receber diversos rendimentos
sujeitos à tributação e declará-los como oriundos de mútuo com intuito de elidir a cobrança do
imposto.
Esse tem sido o entendimento das decisões administrativas do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, conforme ementas abaixo transcritas:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA.
CONTRATOS DE MÚTUO. FORMALIDADES CONTRATUAIS. REGISTRO DO
CONTRATO. As operações de mútuo, para serem opostas ao Fisco, requerem o registro
do instrumento de manifestação de vontades. Operações de mútuo entre partes
relacionadas, especialmente entre pessoa jurídica e respectivos sócios, requerem
formalidades mínimas. A ausência de cláusula de devolução do valor mutuado e a falta
de comprovação do pagamento do empréstimo descaracterizam a operação de mútuo. (
Acórdão 2301-006.006 de 11/04/2019)
OPERAÇÃO DE MÚTUO. REQUISITOS DE PROVA. Para comprovação da operação
de mútuo, além do registro público do contrato, é indispensável documentação hábil e
idônea que demonstre a efetiva ocorrência do pactuado, o cumprimento das cláusulas
acertadas, como pagamentos em datas e valores convencionados; a simples
apresentação de documentos particulares e/ou seu lançamento na contabilidade, por si
sós, são insuficientes para opor a operação a terceiros e, principalmente, para afetar a
tributação.(Acórdão 2201-004.781, de 08/11/2018)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS –EMPRÉSTIMO NÃO
COMPROVADO. Na comprovação de empréstimos é imprescindível: (1) que haja a
apresentação do contrato de mútuo assinado pelas partes; (2) que o empréstimo tenha
sido informado tempestivamente na declaração de ajuste; (3) que o mutuante tenha
disponibilidade financeira (4) que seja comprovada a efetiva transferência do numerário
entre credor e devedor (na tomada do empréstimo), com indicação de valor e data
coincidentes como previsto no contrato firmado; e (5) expirado o prazo contratual, a
comprovação da quitação do empréstimo ou de aditivo contratual alterando a data do
vencimento. No caso de empréstimos entre pessoa jurídica e pessoa física (sócio),
necessária a apresentação dos livro contábeis com a correspondente escrituração do fato
.(Acórdão 2301-005.926, de 13/03/2019)
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.608 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.720087/2010-15

Considerada a fundamentação acima, e respeitadas as considerações do R.
Acórdão Recorrido, resta mantida a autuação.
Da Diligência
Relativamente ao pedido de diligência para colheita de provas, insta considerar
que o momento oportuno para sua apresentação das provas é por ocasião da impugnação, sob
pena dos argumentos de defesa tornarem-se meras alegações , ocorrendo preclusão, conforme
disposto no art. 15, do Decreto no. 70.235, de 1972:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
A prova documental deve ser sempre apresentada na impugnação, admitidas
exceções somente nos casos expressamente previstos.
Cabe ao contribuinte o ônus da comprovação de que incidiu em algumas dessas
hipóteses previstas no art. 16, do PAF.
No presente caso, não foram comprovados os motivos que pudessem autorizar a
juntada de documentos após a impugnação ou a determinação de necessárias diligências ou
perícias.
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob responsabilidade do
contribuinte, não implica a necessidade de realização de diligência com o objetivo de produzir
essas provas, eis que tanto a diligência quanto a perícia destinam-se à formação da convicção do
julgador, devendo limitar-se ao aprofundamento de investigações sobre o conteúdo de provas já
incluídas no processo ou ao confronto de elementos de prova também já incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir a ausência de provas que já poderiam ter sido juntadas à
impugnação.
E nem se diga que o pedido deva ser deferido em nome do preceito conhecido
como verdade material.
Os princípios de direito tem a finalidade de nortear os legisladores e juízes de
direito na análise da constitucionalidade de lei. Não obstante, essa finalidade não alcança os
aplicadores da lei, adstritos à legalidade, como são os julgadores administrativos.
Assim é que o conhecido princípio da verdade material não tem o condão de
derrogar ou revogar artigos do ordenamento legal , enquanto vigentes.
O Recorrente alega, mas não comprova individualizadamente a existência de
depósitos de rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva e/ou já tributados na
fonte.
Alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
A R. Acórdão Recorrido assinala que:
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.608 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.720087/2010-15

Portanto, não tem cabimento o pedido de diligência junto ao Banco Real, pois a
obrigação de produzir prova cabe ao próprio impugnante.
Por fim, do reexame das provas trazidas aos autos pela defesa, inclusive de forma
duplicada, pois os documentos anexados à impugnação são exatamente os mesmos
mostrados à autoridade lançadora, nada se extrai que possa ilidir as razões fiscais.
O contribuinte requer realização de perícia nos documentos constantes dos autos.
No que se refere à perícia, o pedido não atende à regra do artigo 16, IV, do Decreto no
70.235, de 06/03/1972, alterado pela Lei no 8.748/93, pois o contribuinte não indicou o
seu perito e também não apresentou os quesitos que queria ver respondidos. Este fato,
entretanto, não impediria a realização do exame se fosse ele considerado indispensável
para o deslinde da questão. Neste caso, a autoridade julgadora poderia determinar, de
ofício, a realização de perícia. No caso, entende-se que o exame é inútil.
Enfim, o procedimento fiscal revestiu-se do respeito a todas as formas previstas na
legislação pertinente, devendo, assim ser declarado legítimo, o que se faz por meio
deste julgamento.
Desta forma, resta indeferido o pedido.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 1017
DF CARF MF
Original